Tribunal: TJDFT
Processo: 0008049-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. OCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único do CPC, quando não for possível a intimação pessoal da parte autora em face da mudança de endereço não informada ao Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.